Tribunal: TJDFT
Processo: 0700141-11.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Gilberto Pereira de Oliveira Número do processo: 0700141-11.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE AGRAVADO: ISABEL PATRICIA MERCADO DE FAUSTINO D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por A SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE contra decisão proferida pela 23a Vara Cível de Brasília, que, nos autos do processo n.o 0730501-57.2019.8.07.0001, rejeitou a impugnação à gratuidade de justiça, afastou a prejudicial de prescrição e indeferiu a realização de prova pericial. Por meio da petição de ID. 15691210 o agravante manifesta interesse na desistência do recurso ao passo que informa que o feito de origem foi sentenciado. Dessa forma, de acordo com o art. 932, inciso III, do CPC e o art. 87, inciso XIII, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, julgo prejudicado o presente feito, ante a perda do objeto. Intimem-se. Após os procedimentos de praxe, arquivem-se os autos. Brasília, 28 de abril de 2020. Desembargador GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA Relator